Tribunal: TJSP
Processo: 1006302-79.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – SEGURO - Danos causados em equipamentos eletrônicos dos segurados - Oscilação na rede elétrica apurada pelo laudo técnico – Pretensão à indenização paga pela Autora aos beneficiários do seguro – Cabimento – Comprovação do pagamento aos segurados - Seguradora sub-rogada nos direitos dos segurados - Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – SEGURO - Danos causados em equipamentos eletrônicos dos segurados - Oscilação na rede elétrica apurada pelo laudo técnico – Pretensão à indenização paga pela Autora aos beneficiários do seguro – Cabimento – Comprovação do pagamento aos segurados - Seguradora sub-rogada nos direitos dos segurados - Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Ressarcimento devido – Sentença mantida - Recurso não provido.